Tribunal: TJDFT
Processo: 0744826-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REVERTIDA JUDICIALMENTE. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO SUB JUDICE. PROMOÇÃO REALIZADA CERCA DE SEIS ANOS DEPOIS MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, tendo como objeto a promoção retroativa da parte autora, nomeado tardiamente por meio de ato judicial em concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. A parte recorrente relata, em síntese, que foi aprovado em concurso público para soldado da polícia militar em 1998, sendo que em 20 de junho 2006, foi promovido, a “título precário” a Soldado PMDF de 1a Classe dos policiais, visto que estava na condição sub judice, pois o processo ainda estava em tramitação. Assevera que após a conclusão do curso de formação todos os policiais militares que não estavam na condição “sub judice” foram promovidos a Soldado 1a Classe, tendo um acréscimo salarial de 30%. Ademais, ressalta que no período em que tramitava o processo, não teve os mesmos direitos garantidos a todos os policiais que incorporaram na PMDF no mesmo concurso, exemplificando afirma que o Edital no 16/2005 – PMDF/CFC de 17 de março de 2005, cujo abriu seleção interna para admissão ao Curso de Formação de Cabos Policias Militares Combatentes –CFC/2005, onde previa, dentre outros requisitos, ser Soldado PMDF de 1a Classe, razão pela qual faz jus ao direito de ser reclassificado, recebendo a graduação devida, visto que houve nítido erro da administração pública. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 18324136). Contrarrazões apresentadas (ID 18324142).
3. O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrente teria direito a promoção por ressarcimento de preterição, considerando a alegada promoção tardia a Soldado PMDF de 1a Classe, publicada no Boletim do Comando Geral n. 114, de 20/06/2006, a qual, segundo alega, deveria ter ocorrido em 28/07/2000, quando concluiu o Curso de Formação de Soldado 1a Classe. Em consequência, não teria tido oportunidade de participar de concurso interno para Cabo, porque, dentre outros requisitos, era necessário ser Soldado de 1a Classe, posição alcançada posteriormente.
4. Conforme dispõe o inciso V do parágrafo único do artigo 15 da lei 12.086/2009, o Policial Militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte recorrente na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa. Com efeito, é entendimento do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema 454) que "a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido a tempo e modo, a nomeação" (RE629392 Recurso Extraordinário, julgamento Plenário em 08/06/2017).
5. Ademais, embora alegue que desde 2006 as promoções ocorram apenas por antiguidade, o pleito da parte recorrente tem origem em fatos anteriores, sendo, portanto, regido pelo disposto na Lei 7.289/84, a qual requeria a aprovação em concursos internos para a promoção, a depender do oferecimento de vagas e regulamentos (artigos 60 e 61). Assim, não há que se falar em promoção da parte recorrente para a graduação de 1° Sargento porque não é possível presumir notas e aprovação em seleções da qual não participou. Precedentes: (Acórdão 1102800, 07212469820178070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277433, 07454200620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.